Tribunal: TJSP
Processo: 2205761-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, visto registrar outros três feitos em andamento, todos por furto, cuja presente prática ainda foi perpetrada durante o gozo de liberdade provisória, elemento sinalizador da periculosidade ostentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de risco. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205761-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ALANDRESSON SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205761-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2205761-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante:
RENATA
MOURA
GONÇALVES
(Defensoria
Pública)
Paciente: Alandresson Santos da Silva
VOTO No. 23.497
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de
fundamentação
idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante o delito imputado ao paciente ter sido
cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada
a sua constatada reiteração delitiva, visto registrar outros
três feitos em andamento, todos por furto, cuja presente
prática ainda foi perpetrada durante o gozo de liberdade
provisória,
elemento
sinalizador
da
periculosidade
ostentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por
fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional
onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas
básicas para evitar a prevenção da disseminação da
COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de
risco. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALANDRESSON SANTOS DA
SILVA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Tania da Silva
Amorim Fiuza, do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205761-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sob
a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua prisão cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação provisória e a carência de
fundamentação idônea, salientando que o paciente é primário,
possui endereço fixo e atividade laborativa lícita, cujo delito
imputado é desprovido de violência ou grave ameaça,
permanecendo sob o risco de contrair a COVID-19, em vista da
aglomeração de pessoas na unidade prisional em que se
encontra recolhido, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida (fls. 92/94).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 101/103) e, em seu parecer, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 106/110).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 76/78 do feito
original) que o paciente foi preso em flagrante, sendo denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205761-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
como incurso no art. 155, § 4°, II e IV, do Código Penal, pois, em
25 de agosto de 2020, em companhia de terceiro não
identificado, na loja Pernambucanas, situada a Rua Guamiranga,
no 600, subtraiu 29 vestidos, 5 saias, 1 touca, 11 calçados, 3
bermudas e 34 sacolas para viagem, bens avaliados no total de
R$ 2.279,50, sendo detido por milicianos, já nas proximidades da
estação de metrô, e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão, a autoridade coatora
por intermédio de decisão proferida em 26.08.2020 (fls. 79/82),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública e na reprovada conduta social do
paciente, o qual ostenta outros três feitos em andamento, que
apuram práticas semelhantes. Não obstante, em 4 de setembro,
p. p., a denúncia foi recebida, sendo mantida a segregação
cautelar sob os mesmos fundamentos (fls. 111/112 dos autos
originais).
Em consulta a certidão de distribuições
criminais (fls. 52/54), apurou-se que o paciente registra dois
processos e um inquérito em andamento, todos por furtos,
inclusive, beneficiado com a liberdade provisória em 13/06/2020.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da
ordem pública, tendo em vista a sua constatada reiteração
específica, cujo delito imputado, inclusive, foi perpetrado durante
o gozo de liberdade provisória, elemento sinalizador da
periculosidade por ele ostentada, tornando insuficiente, in casu, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205761-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a
inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo,
se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317
e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da segregação cautelar, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado,
pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido
em grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias
à prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator